Tribunal: STF
Processo: ARE 707129
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Serventuários de cartórios não oficializados. Aposentadoria anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Estadual nº 2.349/69. Vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social. 3. Aumento concedido aos servidores do Judiciário. Extensão. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.